Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715758-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SHIRLEY ADRIANO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra a decisão proferida em ação de obrigação de pagar que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, pois o requerimento de meio probatório não encontra correspondência no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a respectiva mitigação com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator